Tribunal: CARF
Processo: 12448.736187/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736187/2012-55
ACÓRDÃO
2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUGENIO EDGARD MARTINS RAJA GABAGLIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
LEGALIDADDE.
ATIVIDADE
VINCULADA. ART. 142, CTN.
As multas aplicáveis no lançamento de ofício prevista na legislação
tributária decorrem do descumprimento das obrigações instituídas em
norma legal. a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da DFI Rio
de Janeiro, auto de infração (fls. 49/63) referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2008, ano-calendário 2007. O contribuinte foi cientificado do
lançamento pessoalmente em 08/12/2012 (fl. 5275).
(...)
Foi iniciada a ação fiscal, por meio do Termo de Início de Fiscalização - TIF de
18/10/2012 (fls. 08/21), com ciência em 23/10/2012 (fls. 22/23), no contribuinte
em tela, sendo intimado a “... comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a origem dos depósitos bancários na C/C 1116210-1 ag. 1678- Banco
SUDAMERIS/ABN AMRO REAL, ANO 2007, listados em anexo.”.
Em atendimento a intimação, o contribuinte alega que o Sr. Rocco Maruca já
entregou mais de 1.200 (hum mil e duzentas) cópias de documentos, requer
dilação do prazo para a entrega de novos documentos e afirma que os originais
dos extratos bancários estão em poder do Auditor-Fiscal (fls. 24/25).
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
3
Em 13/11/2012, o contribuinte é novamente intimado a comprovar a origem dos
depósitos bancários listados referentes à conta corrente no Banco
Sudameris/ABN Amro Real (fls. 26/40), com ciência em 19/11/2012 (fls. 41/42).
Após análise da documentação, foi lavrado Termo de Constatação Fiscal e anexos
(fls. 3081/3104) no qual o Auditor-Fiscal concluiu que o contribuinte “responde
por 50% dos créditos tributários incidentes sobre as contas bancárias, no Banco
Sudameris S/A, que mantém em conjunto com o contribuinte ROCCO MARUCA ...”
e em conseqüência, a autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
- RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
(...)
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
(...)
MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
(...)
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, afastando parte da omissão de rendimentos e parte da multa isolada. Eis a
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Apenas ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de realização de perícia quando esta se mostrar prescindível
para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
4
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS AO
CARNÊ-LEÃO.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte foram
parcialmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento do valor omitido.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física
sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão)que deixar de
fazê-lo.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
Para o detalhamento do recurso, considerando que há exatamente as mesmas
alegações reproduzidas no recurso apresentado no PAF 12448.736191/2012-13, que tem como
sujeito passivo ROCCO MARUCA, outro titular da conta e de onde se iniciou toda a apuração,
reproduzo parte de relatório do Acórdão no 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, que apreciou o PAF referido.
- Cerceamento do Direito de Defesa – Impossibilidade de Produção de Provas.
Alega cerceamento de seu direito de defesa por ter apresentado, durante o
procedimento fiscal, documentos originais que não foram juntados aos autos e
que não lhe foram devolvidos. Expõe que a autuação foi mantida pela DRJ em
relação a vários valores por estarem ilegíveis os respectivos comprovantes de
origem dos depósitos, mas que esse fato decorreu do processo de escaneamento
dos mesmos.
Pugna pela realização de diligência para que sejam novamente juntados os
documentos que foram considerados ilegíveis e que estão acautelados na
repartição fazendária nos autos do processo no 12448.737374/2012-56. Defende
que a negativa de abertura da diligência acarretaria nítido cerceamento de seu
direito de defesa.
Acrescenta que consta das fls. 287/435 toda a relação de boletos emitidos pelo
Banco Sudameris, mas que esses documentos foram desconsiderados ou não
analisados pela DRJ.
- Nulidade do Procedimento Fiscal – Erro na Base de Cálculo.
Expõe que exercia atividade de administração de imóveis e que recebia em sua
conta corrente o valor dos aluguéis pagos pelos inquilinos através de boleto
bancário e, em seguida, os repassava aos proprietários, retendo apenas a parte
que lhe cabia, correspondente à taxa de administração. Afirma que, apesar disso,
a autoridade lançadora se valeu do montante integral dos depósitos para fins de
incidência do Imposto de Renda.
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
5
Alega que apresentou todos os documentos comprobatórios pertinentes e que, se
ainda restava alguma dúvida quanto aos valores por ele recebidos, a autoridade
administrativa deveria ter intimado os clientes a prestarem esclarecimentos.
- Nulidade do Procedimento Fiscal – Ausência de Requisitos do Auto de Infração.
Discorre sobre os requisitos de validade do Auto de Infração e suscita a sua
nulidade por não ter indicado corretamente a descrição dos fatos, a disposição
legal infringida e a quantificação da base de cálculo.
- Nulidade do Procedimento Fiscal – Comprovação dos Depósitos Bancários.
Reitera que é corretor imobiliário e atua na administração de imóveis, tendo
juntado diversos contratos de aluguel, boletos bancários e outros documentos
hábeis para comprovar a origem dos depósitos lançados: valores de aluguéis que
eram depositados em sua conta e repassados para os proprietários dos imóveis
após a retenção da taxa de administração.
Afirma que tal fato foi reconhecido pela própria fiscalização e pela DRJ, que
excluiu parte dos valores lançados. Sustenta que, para os depósitos considerados
não comprovados, deve-se adotar a mesma interpretação referente aos depósitos
comprovados.
- Bis In Idem.
Alega que a mesma pessoa jurídica de direito público (União) tributou mais de
uma vez o mesmo fato jurídico, já que os valores atribuídos ao contribuinte como
se fossem seus rendimentos também foram levados à tributação pelos
proprietários dos imóveis que administrava naquela época.
- Confiança Legítima.
Informa que já foi alvo de procedimentos fiscais que apuravam fatos semelhantes
referentes a outros anos calendário, mas que, em vista da documentação
apresentada, não houve qualquer lançamento.
- Pedido de Diligências – Perícia Contábil.
Alega que o presente processo administrativo fiscal apresenta peculiar
complexidade e demanda matéria probatória advinda de um especialista na área
contábil.
Entende que a não apreciação de seu pleito configuraria manifesto cerceamento
de seu direito de defesa. Nomeia o perito e apresenta os quesitos a serem
respondidos. Além da perícia, reitera o pedido de realização de diligência para
que sejam novamente juntados aos autos os documentos relacionados no
processo no 12448.737374/2012-56 e para que os seus clientes sejam intimados a
confirmar a validade dos contratos de locação apresentados.
- Afastamento das Multas.
Entende que não há que se falar em aplicação de multa, seja de ofício, isolada ou
qualificada, haja vista que a controvérsia reside apenas entre o valor que o Fisco
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
6
entende devido e o valor realmente devido pelo contribuinte. Explica que emitiu
carnê-leão apenas em relação à taxa de administração dos imóveis que
administra, mas que a fiscalização entendeu que ele deveria recolher Imposto de
Renda sobre o montante total do contrato de aluguel e aplicou a multa isolada de
50%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Analisando as razões recursais apresentadas em confronto com as alegações
reproduzidas na impugnação, verifica-se que no recurso há sustentações anteriormente não
produzidas.
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 16 e 17, o momento e a forma como deve uma notificação
de lançamento ser impugnada.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da leitura do inciso III do artigo 16, observa-se que os motivos de fato e de direito
nos quais o recurso se fundamenta e os pontos de discordância em relação à decisão proferida
devem ser apresentados na impugnação.
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
7
Por sua vez, o art. 17 é taxativo ao consagrar que a impugnação deve conter
expressamente as matérias impugnadas, sob pena de serem consideradas contestadas.
Novas razões poderão ser trazidas no recurso voluntário, mas somente se servirem
para contrapor a decisão recorrida, conforme preceitua o § 4o do art. 116 acima referido.
Considerando que dentre as razões recursais, as alegações de nulidade do
procedimento fiscal por ausência de requisitos legais no Auto de Infração e de Bis in Idem não
terem sido suscitadas na Impugnação, devem ser declaradas preclusas.
Assim, conheço do recurso parcialmente.
Considerando o teor do recurso apresentado, a lide, neste momento, restringe-se à
omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada e multa isolada por
ausência de recolhimento de carnê-leão.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA
De acordo com o Decreto no 70.235/72, especificamente seu art. 10, estabelece os
casos de nulidade. Colha-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A nulidade apresentada pelo recorrente, qual seja a de que os documentos originais
apresentados à autoridade lançadora não lhe foram devolvidos, não consta como uma das
hipóteses de nulidade acima elencadas.
Só por isso, a alegação não deve ser acolhida.
Mesmo que assim não fosse, importante registrar que consta expressamente do
Termo de Encerramento referente ao procedimento fiscal, emitido em 07/12/2012, que todos os
livros e documentos utilizados pelo auditor foram devolvidos naquela data (fls.62/63), não
havendo nos autos nenhum indício de que tal fato não tenha ocorrido.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
8
Registre-se que não há nos autos qualquer prova de que os documentos estejam
com a autoridade lançadora e que o sujeito passivo tenha requestado a documentação e tenha
sido negado pelito de tal natureza.
Outro ponto que corrobora a impropriedade da sustentação é o fato de ter o
contribuinte apresentado impugnação e recurso em que se insurge, de forma plena, contra todos
os fatos apurados pela fiscalização.
Ademais, também em conformidade com o decreto acima referido, irregularidades,
incorreções e omissões, não previstas entre as hipóteses do art. 10, não importaram em nulidade
caso não resultem em prejuízo para o sujeito passivo, desde que efetivamente comprovado o
prejuízo. E não há qualquer prova do prejuízo.
Também, neste ponto, deve ser afastada qualquer diligência, uma vez que a
finalidade da realização de diligências é elucidar questões comprometidas e não produzir provas
em favor do sujeito passivo a quem compete produzir provas do direito alegado.
Na mesma linha do cerceamento do direito de defesa, aduz também o recorrente
que a relação de boletos emitida pelo Banco Sudameris (Relação de Títulos Liquidados do Cliente
no Período Solicitado) não teria sido considerada ou analisada pela decisão recorrida.
Simples olhar sobre a decisão recorrida, verifica-se de plano que os argumentos não
devem prosperar. Suficiente ver que o Relator realizou um exame minucioso de todos os
documentos comprobatórios acostados à Impugnação, inclusive detalhando em tabela toda a
motivação para o acatamento ou afastamento das razões apresentadas na impugnação. E com
base nas informações ali contidas, afastou grande parte dos rendimentos considerados omitidos
no lançamento.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
Por fim, quanto à análise das preliminares arguidas, verifica-se que as alegações de
“Nulidade no Procedimento Fiscal – Erro na Base de Cálculo” e “Nulidade no Procedimento Fiscal –
Comprovação dos Depósitos Bancários”, na verdade, tratam de questão de mérito e que devem
assim serem analisadas. Assim, deixo para apreciar os argumentos quando da análise do mérito.
MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Conforme estabelece o art. 42, da Lei no 9.430/96, valores creditados em conta de
depósito ou investimento, caso não seja comprovada a sua origem pelo sujeito passivo, caracteriza
omissão de rendimentos. Eis o texto legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
9
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(doze mil reais). (Alterado pela Lei n.o 9.481, de 1997).
A omissão de rendimentos, como definida acima, passou a ser uma presunção legal
que permite a cobrança de imposto. A autoridade fiscal está dispensada de comprovar
diretamente os gastos ou o aumento de patrimônio que a legislação anterior exigia.
O auditor fiscal, diante da ausência de comprovação da origem dos recursos
depositados na conta do contribuinte, tem o dever de autuar o valor correspondente como
omissão de rendimentos. Essa ação decorre do princípio da legalidade, que vincula a
Administração Pública e exige que o agente fiscal se submeta rigorosamente à nova lei.
É nesse sentido a Súmula CARF no 26, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Mencionado dispositivo legal Foi declarado constitucional pela corte competente, o
Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nossa corte constitucional, já fixou o tema 842.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
10
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem pois, afinal, trata-se de presunção relativa,
passível de prova em contrário. Tal comprovação, de forma a afastar todos os depósitos
identificados pela fiscalização, porém, não foi feita da forma adequada.
Para a comprovação da origem dos depósitos não basta a simples indicação de
quem realizou o depósito. A comprovação que a lei demanda é a procedência e a natureza dos
valores depositados, pois com tal informação é que a administração fazendária poderá verificar se
os valores foram devidamente declarados pelo contribuinte.
No recurso interposto não há qualquer prova ou argumento que invalide o
detalhado trabalho realizado pela DRJ.
Entre as fls. 5.303 e 5.359 da decisão recorrida há primorosa análise de cada
depósito identificado pela fiscalização e a correspondente identificação da comprovação ou não
da origem dos depósitos.
Com isso, não realizada a comprovação da origem, como determina a legislação,
deve ser mantido o lançamento nos termos que decidiu a DRJ.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
11
Sustenta o recorrente a necessidade de realização de perícia contábil, dado uma
suposta complexidade no tipo de lançamento, para apurar se os valores lançados foram feitos de
forma correta.
Estabelece o artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar as
diligências que entender necessárias. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do
julgador segundo o qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser
realizada de forma livre.
A realização de diligência não pode substituir o dever do sujeito passivo em fazer
prova do direito alegado. Destaque-se que, ainda que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72
autorize a autoridade julgadora a determinar a realização de diligências que entender necessárias
com a finalidade de complementar ou obter esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas
aos autos, o fato é que o conjunto probatório constante dos autos é por demais suficiente e
permite que o julgador forme sua convicção sobre as matérias que estão em litígio.
Com isso, a conversão do feito em diligência para realização de perícia não se
mostra necessária, o que deve ser indeferido.
AFASTAMENTO DE MULTA ISOLADA
Alega o sujeito passivo em seu recurso que não cabe a aplicação de qualquer multa,
na medida em que teria oferecido à tributação os valores corretos, emitindo carnê-leão apenas
para a taxa de administração dos imóveis e não para o valor dos aluguéis.
No caso em apreço houve a aplicação de multa de ofício no patamar de 75% e
multa isolada no percentual de 50% por ausência de recolhimento de IRPF por carnê-leão.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
12
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
Já quanto à multa isolada, esta também decorre de imposição legal prevista no
mesmo art. 44 acima recordado, mas detalhada no inciso II, alínea “a”.
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
Também quanto à multa isolada houve a demonstração pela fiscalização que o
contribuinte não efetuou o pagamento mensal em conformidade com a determinação legal.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação de multas não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
PAF No 12448.736191/2012-13 – ROCCO MARUCA
A fiscalização que apurou o presente lançamento também deu origem ao
lançamento discutido no PAF no 12448.736191/2012-13, que tem como sujeito passivo ROCCO
MARUCA, outro titular da conta conjunta onde constatados os depósitos de origem não
comprovada.
Mencionado processo administrativo fiscal já foi apreciado pelo CARF,
especificamente pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, desta 2a Seção, tendo na oportunidade
como relatora a Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Restou mantido o lançamento e foi apresentada a seguinte decisão:
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736187/2012-55
13
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 5421
DF CARF MF
Original